Tribunal: TJDFT
Processo: 0052440-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO VERÃO”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/89. DIFERENÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO/89, NO PERCENTUAL DE 42,72%. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. DESCABIMENTO DE OUTRAS DIFERENÇAS. MODULAÇÃO AO POSTULADO. ADSTRIÇÃO. OBSERVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. BANCO DO BRASIL S/A. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.920/32 E LEI No 4.595/64. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA RECURSO ADESIVO DOS AUTORES SUBSEQUENTE A APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O sistema recursal brasileiro encartara o princípio da unicidade ou unirecorribilidade recursal, que estabelece que em face de uma mesma decisão é cabível um único recurso, emergindo dessa regulação que, interposta apelação pela parte, consuma-se o direito que a assistia de se valer do duplo grau de jurisdição, obstando que renove o inconformismo sob nova moldura instrumental, formulando-o sob a forma de recurso adesivo, que, alcançado pelo fenômeno da preclusão, não pode ser conhecido.
2. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, não sendo lícito ao Juiz, ainda que se tratando de relação de consumo, extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita, determinando que o excesso seja decotado da sentença como forma de o decidido ser conformado com o objeto da lide.
3. Adstrito o pedido à perseguição da condenação do banco depositário ao pagamento das diferenças de correção relativa ao mês de janeiro de 1989, advindas da implantação do plano de estabilização econômica denominado “Plano Verão”, e não agregadas a ativos depositados em caderneta de poupança sob sua gestão, a sentença, ao resolver a lide, deve se pautar pelo postulado, consoante os princípios dispositivo e da correção, derivando que, extrapolando o postulado, concedendo direito não vindicado, o excesso encerra julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso como forma de ser restabelecida a lide aos seus contornos na expressão do devido processo legal e do contraditório, prejudicando essa apreensão, inclusive, defesa formulada pela parte ré em relação ao excesso reconhecido.
4. O Banco do Brasil S/A, conquanto detenha a qualidade de sociedade de economia mista, é pessoa jurídica de direito privado e explora atividade econômica sob o mesmo regime legal ao qual estão sujeitas as instituições financeiras de natureza privada, não usufruindo, portanto, dos privilégios assegurados exclusivamente à Fazenda Pública, não sendo beneficiário, portanto, do prazo prescricional quinquenal assegurado pelo artigo 1o do Decreto no 20. 910/32.
5. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário, observada a fórmula de aplicação intertemporal da regulação fixada pela nova legislação (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
6. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
7. A circunstância de o banco depositário ter corrigido os ativos que se encontravam sob sua custódia recolhidos em caderneta de poupança de conformidade com a apreensão que extraíra da normatização que fora editada à época da implantação dos planos econômicos não enseja a certeza de que a atualização fora promovida de conformidade com o legalmente assegurado ao poupador nem muito menos o impede de residir em Juízo com o escopo de perseguir eventuais diferenças decorrentes das alterações havidas nas fórmulas de atualização que até então vigoravam.
8. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição do plano econômico denominado “Plano Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
9. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS -, é de 42,72%, correspondente ao IPC apurado no período, o índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança cujo período aquisitivo da correção se iniciara até 15 de janeiro de 1989 e fora alterado pela edição do denominado “Plano Verão”.
10. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
11. Apelações conhecidas. Apelo adesivo dos autores não conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida. Demais preliminares e prejudicial rejeitadas. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.